Tribunal: STF
Processo: HC 50893
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-08
Data de publicação: 1973-10-08

Ementa:
JÚRI. OMISSAO DE QUESITO. PRECATORIA. FALTA DE INTIMAÇÃO. SE O
DEFENSOR, QUANDO CONSULTADO SOBRE OS QUESITOS ELABORADOS, SE
SILENCIA, ENTENDE-SE QUE SE DEU POR SATISFEITO COM O QUESTIONARIO
APRESENTADO. A FALTA DE INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA, ACASO
NÃO ARGUIDA EM TEMPO OPORTUNO, SANA-SE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.